Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-92.2021.8.11.0095
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-92.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[27.935.971 SILVANA DA SILVA - CNPJ: 27.935.971/0001-80 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA - CPF: 017.923.591-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil e Direito Civil. Apelação cível. Embargos à ação monitória. Rejeição dos embargos e constituição de título executivo. Alegação de incerteza, iliquidez e inexigibilidade. Pedido de afastamento da capitalização de juros e de revisão dos juros previstos. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela devedora contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, constituindo o título executivo referente à cobrança do valor originário de diversos contratos de empréstimo, e condenando a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os documentos apresentados na ação monitória são suficientes para constituir o título executivo e se houve abusividade na capitalização de juros e nos juros previstos nos contratos de empréstimo.

III.
Razões de decidir

3. A prova escrita apresentada pela autora foi considerada apta a constituir o título executivo na ação monitória, conforme o entendimento jurisprudencial sobre a flexibilidade dos documentos aceitos.
4. A capitalização mensal de juros foi considerada legal, pois estava expressamente pactuada nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.
5. A alegação de juros abusivos não foi comprovada pela apelante, uma vez que os juros cobrados estavam dentro da média de mercado conforme dados do Banco Central.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A prova escrita apresentada na ação monitória é suficiente para constituir título executivo, e a capitalização de juros é legal quando expressamente pactuada. A cobrança de juros em percentual superior à taxa média de mercado não configura abusividade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 700; Medida Provisória nº 1.963-17/2000 e nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgRg no AREsp 544.154/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

Cuida–se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVANA DA SILVA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Ação Monitória”
(Proc. nº
1000251-92.2021.8.11.0095
), ajuizado pela apelante contra COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, rejeitou os embargos monitórios, e por consequência julgou procedente a monitória para
constituir de pleno direito o título executivo
em relação à cobrança do valor de R$ 50.818,50, originário dos contratos eletrônicos de empréstimos nº B91521624-6, nº C01530023-0, nº C01530297-7, nº C01520318-9, nº C01530324-8, nº C0153038-9, nº C01530409-0, nº C01530682-4 e nº C01530722-7
; a r. sentença condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem prejuízo ao benefício da AJG (cf. Id. nº 234252202).

A embargante/apelante alega que “
o título é incerto, ilíquido e inexigível, tendo em vista que, este título não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto à quantia cobrada pelo requerente, quanto aos índices utilizados para chegar a este valor cobrado, e além disso esta ação é conduzida por um documento que não é o original, sendo uma cópia: reduzida, ilegível, borrada, limitando o exercício da defesa da Apelante
”.

No mérito, alega que “
a instituição financeira cobrou juros reais exorbitantes, desrespeitando limites constitucionais e legais, e praticou capitalização de juros, o que é vedado por lei
”, sendo “
evidente a responsabilidade do Autor em pagar o dobro dos valores indevidamente descontados, sujeito à apresentação de cálculos e perícias nos contratos, caso a ação não seja indeferida sem resolução de mérito
”.

Pede, pois, o provimento do recurso “com a extinção imediata da ação de execução”; subsidiariamente, o “
reconhecimento do excesso de execução, sendo a embargada condenada a apresentar laudo contábil acerca dos contratos em discussão, mediante a hipossuficiência da embargante, para que os valores sejam fixados de maneira adequada e justa, sem juros em excesso
”, e condenada “
à repetição de indébito dos valores excessivos cobrados, após apresentação de laudo contábil
”, bem como, ao pagamento de multa por litigância de má-fé (cf. Id. n. 234252203).

A autora/apelada ofertou
contrarrazões junto ao Id. nº 234252207, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória nada mais é do que um procedimento especial do processo de conhecimento, tendo por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), em que, para a
lém dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, compete ao autor instruir o processo com
documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e
, de modo específico, explicitar a importância devida
, com apoio
em memória de cálculo.

No presente caso, a autora/apelada ajuizou ação monitória com o fim de cobrar da embargante/apelante valor devido em razão de nove contratos de empréstimos celebrados eletronicamente.

A autora acostou à petição inicial cópia dos contratos de empréstimo, com previsão expressa das taxas cobradas em cada um, e indicação dos cálculos realizados (cf. nº 234251832/234251841), além de cópia do extrato bancário da apelante, que mostra a disponibilização dos valores na conta da autora.

Para fins de ação monitória, considera-se como prova escrita apta todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido; segundo o STJ,
“uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal”
(REsp. nº 1.025.377/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi).

Aqui, como já dito, a monitória está devidamente instruída com documento representativo de débito de valor certo e já vencido, não tendo a devedora dado prova do pagamento ou da desconformidade entre o que fora convencionado e a presente cobrança.

Quanto ao mérito, a
jurisprudência pátria já pacificou o entendimento, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), de que a capitalização mensal dos juros é admitida quando expressamente pactuada, entendendo-se por “pactuação expressa” a previsão de “
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
”.

A propósito, já decidiram as colendas 3ª e 4ª Turma do eg. STJ:

EMENTA: (...) AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. (...) 2. No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª Turma – – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - AgRg no AREsp 544.154/MS - j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

EMENTA: (...) CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. (...) CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. (...) 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ – 4ª Turma – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - AgRg no AgRg no AREsp 618.411/MS – j. 26/05/2015, DJe 24/06/2015).

No caso, a previsão expressa da capitalização de juros consta da
Cláusula 6.3 do

Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado (cf. Id. n. 234251832), celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória, de modo que não há falar em ilegalidade.

No que diz respeito à alegação de abusividade dos juros cobrados, constou da sentença o seguinte:

(...)

Além do mais, como se vê pelos Comprovantes de Contratação, os juros remuneratórios (mensais e anuais) foram contratados dentro da taxa média de juros praticada no mercado na época da contratação dos créditos, conforme se pode verificar nos inclusos históricos divulgados periodicamente pelo Banco Central do Brasil.

Vê-se isso pelo Histórico de Taxa de juros de empréstimo da Operação C015300230 (id. 105478463), bem como da Operação C015300230 (id. 105478463), da Operação C015302977 (id. 105478464), da Operação C015203189 (id. 105478471), da Operação C015303248 (id. 105478470), da Operação C015303892 (id. 105478469), da Operação C015306824 (id. 105478467) e Operação C015307227 (id. 105478466).

Ainda, a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros, não se revelando abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado.

(...)”.

No caso, a apelante afirma genericamente que os juros aplicados são abusivos; como se vê, a matéria foi examinada com acuidade na sentença, cujos fundamentos acresço ao presente voto como razões de decidir.

Portanto, como a apelante não provou que a SICREDI cobrou juros exorbitantes, e como não há ilegalidade na capitalização de juros, a manutenção da sentença apelada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários sucumbenciais, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024